Tribunal: TJBA
Processo: 0512204-31.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0512204-31.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ROSANE SILVA COUTINHO

Advogado(s)
:
RIANE NUNES DE OLIVEIRA, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MORA CONTRATUAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. REEMBOLSO DE IPTU E ITIV. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por atraso na entrega de imóvel, condenando ao pagamento de lucros cessantes, substituição de índice de correção monetária, reembolso de IPTU e ITIV, afastando dano moral e fixando ônus de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade parcial da sentença por julgamento extra petita em razão de emenda à inicial apresentada após a citação; (ii) estabelecer se uma das rés possui legitimidade passiva;

(iii) determinar se houve mora na entrega do imóvel e qual sua extensão, inclusive quanto à validade da cláusula de tolerância contratual; (iv) avaliar a pertinência da condenação em lucros cessantes, IPTU e ITIV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por julgamento extra petita é rejeitada porque a emenda à inicial foi apresentada antes da contestação e as rés se manifestaram sobre seu conteúdo, operando-se a preclusão e vedando-se a nulidade de algibeira (CPC, art. 278; princípios da boa-fé e cooperação).

4. A ilegitimidade passiva é afastada pois a empresa impugnante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, §1º, do CDC.

5. A cláusula de tolerância de 180 dias é válida, conforme entendimento consolidado (Tema 970/STJ), inexistindo prova de abuso no caso concreto.

6. A mora contratual se configura após o prazo contratual somado ao período de tolerância, sendo correto considerar a entrega das chaves como termo final, dado que o objetivo da relação de consumo é a disponibilização da posse útil.

7. A condenação em lucros cessantes deve observar a orientação atual do STJ, que exige demonstração do efetivo prejuízo, motivo pelo qual a indenização fica condicionada à prova na fase de liquidação.

8. O reembolso de IPTU e ITIV é devido, diante da comprovação documental do pagamento indevido e da responsabilidade objetiva do fornecedor.

9. A ausência de condenação por dano moral torna prejudicada a discussão recursal a respeito do tema.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de
número 0512204-31.2018.8.05.0080,
em que é apelantes
LIZCONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

e parte apelada,
ROSANE SILVA COUTINHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente